Tribunal: TJSP
Processo: 1056436-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
R ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da LCE no 1.256/15, é adimplida em favor dos servidores públicos estaduais ativos, independentemente do preenchimento de quaisquer condições. 2. Caráter genérico do referido benefício, reconhecido, caracterizando o indisfarçável aumento dos vencimentos. 3. Concessão, adimplemento e extensão aos inativos e pensionistas. 4. Aplicação do princípio da paridade constitucional. 5. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0034345-02.2017.8.26.0000. 6. A definição do valor dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, dar-se-á, somente, na fase de execução, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, quanto mérito da lide, alterando-se, apenas e tão-somente, o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e moratórios. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 11. Recurso oficial, desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1056436-70.2018.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – MAGISTÉRIO – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A Gratificação de Gestão Educacional - GGE, instituída por meio da LCE no 1.256/15, é adimplida em favor dos servidores públicos estaduais ativos, independentemente do preenchimento de quaisquer condições. 2. Caráter genérico do referido benefício, reconhecido, caracterizando o indisfarçável aumento dos vencimentos. 3. Concessão, adimplemento e extensão aos inativos e pensionistas. 4. Aplicação do princípio da paridade constitucional. 5. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0034345-02.2017.8.26.0000. 6. A definição do valor dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, dar-se-á, somente, na fase de execução, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, quanto mérito da lide, alterando-se, apenas e tão-somente, o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e moratórios. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 11. Recurso oficial, desprovido.